Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇAS INDEVIDAS. COMPRAS CONTESTADAS. CARTÕES DE CRÉDITO. ESTORNO PARCIAL DAS COMPRAS. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente alegando omissão no acórdão n.1935987, tendo em vista que o estorno no cartão de crédito ocorreu quando este já havia sido cancelado pelo Banco. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão. Razão lhe assiste. Isso porque o cartão de crédito do autor foi cancelado no dia 27/07/2023, enquanto o estorno devido foi executado somente no dia 28/08/2023, impossibilitando a retenção do crédito pelo titular. Observa-se pelo extrato de movimentação de conta corrente do embargante, que no dia 04/09/2023 foi efetuado o débito relativo à fatura do cartão no valor de R$1.541,39 (id. 64405743). Portanto, tendo em vista que o débito da fatura foi efetivamente lançado na conta corrente do embargante, e que que o cartão já havia sido cancelado por ocasião do estorno pela Instituição financeira, devido o ressarcimento do valor de R$1.541,39 ao consumidor. Assim, o acórdão passa a ter o seguinte teor:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇAS INDEVIDAS. COMPRAS CONTESTADAS. CARTÕES DE CRÉDITO. ESTORNO PARCIAL DAS COMPRAS. CONSIDERADO PARA ABATIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA. ANUIDADE. DEVIDA. CARTÕES SUBSTITUÍDOS. CARTÃO EMITIDO EM NOME DE FAMILIAR. TELA COMPROBATÓRIA DE VINCULAÇÃO E ATIVAÇÃO DO CARTÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus a restituírem o importe de R$ 323,84 (trezentos e vinte e três reais).
2. Em suas razões, o recorrente sustenta que é fato incontroverso que em 27/07/2023, procedeu ao cancelamento dos cartões, não sendo aceitável a cobrança de tarifa de anuidade, no principal, ao que se refere ao cartão com final 8055, sendo esta cobrança baseada em uma tela sistêmica sem demonstração de que o cartão tenha sido ativado e utilizado pelo Recorrente ou um de seus dependentes. Defende que embora a sentença impugnada tenha reconhecido a existência da fraude e a responsabilidade dos Recorridos em ressarcir os valores, deixou de levar em conta que o estorno no cartão foi ineficaz, pois o Recorrente já havia quitado a fatura, além de o cartão estar cancelado e fora de uso, portanto, estes estornos não podem ser considerados para o abatimento do valor de R$ 1.541,39 (um mil quinhentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos) debitado da conta do cliente. Pede a reforma da sentença.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 64405789 e ID 64405789. Contrarrazões apresentadas de ID 64405791.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Em síntese, o requerente relata que teve seu cartão com final 8048 bloqueado para a função crédito no dia 29/06/2023. Entretanto, em julho de 2023, foi cobrado em sua fatura o valor de R$ 1.458,13. No dia 04/08/2023, ele foi até sua agência para relatar o ocorrido e, na ocasião, foi aberto um procedimento de investigação. O autor afirma que foram realizadas compras desconhecidas com seu cartão de crédito, nas seguintes datas e valores: 28/07/2023 no valor de R$ 1.458,13, 28/08/2023 no valor de R$ 2.549,31, 28/10/2023 no valor de R$ 207,80 e 28/11/2023 no valor de R$ 247,81. Além disso, o autor sustenta que houve cobrança indevida de anuidade referente ao cartão com final 8055, no período de janeiro de 2022 a junho de 2023, totalizando R$ 348,72. Em relação ao cartão com final 8063, a anuidade foi cobrada entre agosto de 2022 e julho de 2023, somando R$ 480,00.
6. O valor total das cobranças indevidas afirma que é de R$ 5.291,77, e o autor busca a declaração de inexigibilidade desses débitos. Durante atendimento com a gerente, o autor foi orientado a não pagar a fatura com vencimento em 28/07/2023. No entanto, ele tomou conhecimento de que, em 04/09/2023, foi debitado de sua conta, sem sua autorização, o valor de R$ 1.541,39, referente a "CARTÃO BRB".
7. O Art. 14, §3o, II do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, conclusão que se extrai da própria redação do mencionado dispositivo, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...” as hipóteses acima descritas.
8. Com relação aos estornos, verifica-se que o valor da fatura foi debitado na conta corrente do autor. O cartão foi cancelado no dia 27/07/2023 e o estorno no feito no dia 28/08/2023, quando não havia mais relação entre as partes, impossibilitando-o de beneficiar-se do crédito correspondente. Assim, devido o ressarcimento do valor de R$1.541,39.
9. No que concerne às cobranças de tarifa de anuidade do cartão com final 8063, verifica-se que este foi emitido em 16/07/2022, sendo um substituto do cartão com final 8048, foi emitido com a funcionalidade de pagamento por aproximação (contact less), recurso que o cartão 8048 não possuía. O cartão fora cancelado em 27/07/2023 (ID 64405773 - Pág. 9), e as cobranças de anuidade, no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), ora impugnadas pelo autor, se referem ao período de agosto de 2022 a julho de 2023. Neste contexto, é devida a anuidade, uma vez que se refere ao tempo de uso do novo cartão, que fora solicitado em julho de 2022 e cancelado em julho de 2023, não havendo assim, o que se falar em cobrança indevida.
10. No que tange ao cartão com final 8055, a cobrança da anuidade ocorreu de janeiro de 2022 a junho de 2023, totalizando R$ 348,72. Conforme consta no ID 64405773 - Pág. 8 e 10, trata-se de um cartão adicional ao do autor, emitido em nome de seu filho, que já gerava anuidade desde a versão anterior, com final 8022, emitida em 30/08/2017. Dessa forma, a tela apresentada comprova que o cartão está vinculado ao recorrente e que foi ativado por ele. Portanto, não se pode alegar inexistência da anuidade ou cobrança indevida.
11. Neste sentido, reforma-se a sentença para determinar o ressarcimento do valor de R$1.541,39 (mil. quinhentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos).
12. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
13. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95 .
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para modificar o acórdão nos termos acima.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.